Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718350-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO EMBARGADO: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O Defiro pedido de retificação do cadastramento da ré/embargante, haja vista que, de acordo com a fl. 7 do contrato de ID 60914303 entabulado entre as partes, o autor/embargado aderiu a contrato de plano de saúde operado por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, CNPJ 26.032.244/0001-40. Assim, deverá constar como parte ré/embargante IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, CNPJ 26.032.244/0001-40. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora